Tribunal: TJES
Processo: 0034718-35.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Lesão leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034718-35.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELTON CORREIA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0034718-35.2012.8.08.0024

APELANTE: HELTON CORREIA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CITAÇÃO FICTA.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVAS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. “
O mandado citatório foi direcionado para o endereço que o paciente indicou como residência, tendo o oficial de justiça consignado que deixou de cumprir o ato em razão da sua não localização.
É inequívoco que o Juízo de origem diligenciou no sentido de tentar encontrar o paciente, não se podendo afirmar que foi citado pela forma ficta sem que esgotados todos os meios de localizá-lo, motivo pelo qual não se pode vislumbrar a nulidade da citação por edital, que foi implementada de acordo com os requisitos legais.

Precedentes” (HC n. 271.634/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 4/12/2013).

2.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

3. “Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.” (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023).

4.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0034718-35.2012.8.08.0024

APELANTE: HELTON CORREIA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HELTON CORREIA COSTA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 7683613

(DOC 00347183520128080024 VOL 001.pdf, pp. 88/91), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, aplicou o art. 77, do Código Penal, determinando a suspensão condicional da pena.

Preliminarmente, a defesa alega a nulidade da citação do recorrente, sustentando que a citação ficta foi realizada sem esgotar todas as diligências razoáveis para a sua localização.

Contudo, compulsando os autos, observo que quando compareceu à Delegacia de Polícia para prestar depoimento, o apelante indicou um endereço, com o número da casa sendo 212 (fl. 18, dos autos físicos). Transcrito este endereço no mandado de citação, o Oficial de Justiça lavrou certidão afirmando que, efetuadas diligências na rua indicada, não localizou o apelante.

Realizadas diligências pelo Ministério Público para localizar novo endereço do apelante, não foi possível encontrá-lo, razão pela qual foi determinada a citação do recorrente por edital e, posteriormente, a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Exaurido o prazo de suspensão do processo, de acordo com a Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público realizou nova busca pelo apelante em seus sistemas administrativos, logrando encontrar endereço constante na mesma rua, contudo em número diverso.

Diante do novo endereço, o apelante foi devidamente localizado e intimado para a audiência de instrução e julgamento.

Assim, conforme se observa dos autos, apesar de ser a mesma rua,
o número no qual o recorrente fora localizado é diverso
.

Ressalto, o apelante foi encontrado em endereço diverso àquele fornecido por ele à autoridade policial.

Ademais, transcorreram mais de 08 (oito) anos entre a indicação do primeiro endereço e a localização do apelante no segundo endereço. Não há a certeza de que o apelante encontrava-se, desde o início, naquele endereço.

Logo, a certeza é que o recorrente mudou de endereço, sem comunicar à autoridade policial, permanecendo em local incerto e não sabido por cerca de 08 (oito) anos. Deste modo, não há que se falar em nulidade de sua citação ficta.

Em igual sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADO NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O PACIENTE. DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO COMO SUA RESIDÊNCIA. ENUNCIADO N.º 351 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PRISÃO POR OUTRO PROCESSO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1
. O mandado citatório foi direcionado para o endereço que o paciente indicou como residência, tendo o oficial de justiça consignado que deixou de cumprir o ato em razão da sua não localização.

2. É inequívoco que o Juízo de origem diligenciou no sentido de tentar encontrar o paciente, não se podendo afirmar que foi citado pela forma ficta sem que esgotados todos os meios de localizá-lo, motivo pelo qual não se pode vislumbrar a nulidade da citação por edital, que foi implementada de acordo com os requisitos legais.

Precedentes. (...) (HC n. 271.634/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 4/12/2013.)

Deste modo, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
) as partes conviveram por 9 (nove) anos aproximadamente, sobrevindo 2 (dois) filhos deste relacionamento.

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que no dia 10/10/2011, na residência das partes, o denunciado Helton Correia Costa praticou crime de lesão corporal em desfavor da vítima Patrícia Gomes Ramos Costa.

Dos autos se extrai que, na data dos fatos, após uma discussão por motivos familiares entre as partes, o denunciado desferiu chutes na perna da vítima, lesões comprovadas no laudo de fl. 12.

Quadra registrar que, conforme declarações da vítima, o denunciado é pessoa agressiva, tendo o mesmo já sido preso anteriormente.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de no 024.16.12.172898-1 e laudo de lesões corporais de fl. 12.

Os atos praticados pelo denunciado configuram violência doméstica, eis que praticados sob forma de violência física e psicológica, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

A materialidade do delito encontra-se confirmada através do Boletim de Ocorrências e Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual constata equimose na coxa esquerda, causada por instrumento contundente.

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação, aduzindo que há apenas a palavra da vítima apontando a sua autoria.

Contudo, a autoria está comprovada, através do depoimento da vítima prestado em audiência de instrução e julgamento, quando confirmou os fatos narrados na denúncia. Vejamos:

"(...) que quando ocorreu o chute, eles estavam separados de corpos; que os fatos ocorreram na rua; que o Réu foi no portão de sua casa e ele queria conversar; que disse que não queria conversa; que ele pediu para ver Ingrid; que deixava que ele visse a criança; que a levou até o portão e se afastou um pouco; que a filha estava de pijaminha; que a filha não presenciou os fatos; que ele trancou o portão e foi para a rua; que ela foi atrás; que ainda não tinham o processo de divórcio; que ele deixou a filha na casa da tia; que não brigaram; que foi atrás para pegar a filha;
que ele a agrediu como das outras vezes;
que confirma a assinatura; que confirma as declarações; que não confirma a parte da menina;
que a lesão foi na perna por meio de chute
; que não tem contato com o Réu há mais de 10 anos, inclusive com os filhos; que ele não paga pensão; que não tem desejo que ele seja condenado; que não tem conhecimento onde o Réu esteja; que tem contato com as tias dele e elas não sabem onde ele está; que o último contato foi em 2016; que Sandra é vizinha;
que o chute foi na rua quando foi buscar a filha;
que até hoje, mora no local e acredita que Sandra ainda mora lá; que o Réu era dependente químico; que o Réu trabalhava e tinha vida normal;
que o Réu tinha saído do serviço e estava de uniforme; que o Réu estava de botina e por isso a lesão foi maior;
(...)" (trecho retirado da Sentença)

Observa-se que o depoimento da vítima vai ao encontro das lesões descritas no Exame de Lesões Corporais.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Deste modo, entendo que a narrativa da vítima em juízo está em consonância com as lesões descritas no Exame pericial, bem como com os demais elementos colhidos na esfera policial, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Ao final, a defesa requer a não aplicação do art. 77, do Código Penal.

Todavia, entendo que a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é
direito subjetivo
do réu, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais,
deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado
.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o
sursis.

Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).

2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)